Tribunal: STF
Processo: HC 198056
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Fatos e provas. Progressão de regime. Dupla supressão de instâncias.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO UTILIZAÇÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal – CP. No entanto, se o édito condenatório está amparado em outras provas produzidas no feito, é inviável a aplicação da atenuante em comento.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III e VI, c/c o art. 14, II,do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 591.368, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena referente à confissão espontânea. Para tanto, afirma que a minorante “não foi reconhecida por não ter englobado o animus necandi e não ter embasado a condenação”. Ocorre que “o paciente nunca negou ter agredido a sua companheira (...). A própria denúncia narra que o Apelante ‘confessadamente’ cometeu os fatos narrados na exordial (fls. 117). Além disso, a sua confissão foi utilizada por diversas vezes pela acusação em sua sustentação oral durante os debates em plenário”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “a lei exige apenas que a confissão seja livre de qualquer coação, perante autoridade, e que ela englobe a autoria do crime. A lei não impõe que a confissão seja religiosa, impregnada de arrependimento, nem mesmo que englobe todos os aspectos da acusação (dolo, qualificadoras, etc.). Vale dizer, a lei não exige que o acusado aceite e confirme todos os exatos termos da denúncia”. Por fim, ressalta que, “com a diminuição da pena, o paciente poderá fazer jus à progressão ao regime semiaberto”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reconhecer a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena referente à confissão espontânea. Cumulativamente, pleiteia a progressão do acionante para o regime intermediário.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, o Tribunal estadual assentou que “a circunstância atenuante não se aperfeiçoou. É que o réu negou ter tentado ceifar a vida da vítima, apresentando a versão exculpatória de que queria apenas lesioná-la, a fim de ser responsabilizado por conduta menos gravosa. Assim, por contrariar a prova dos autos e não contribuir para a verdade real, impossível qualquer abrandamento punitivo”.
    12. Da mesma forma, o STJ decidiu que “a versão apresentada pelo paciente sobre os fatos que lhe foram imputados não foi utilizada para a formação da verdade real do delito ocorrido, tendo a instância primeva baseado seus fundamentos nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão”.
    13. Sendo assim, eventual acolhimento da tese de defensiva no sentido da aplicabilidade da causa de diminuição de pena referente à confissão espontânea demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    14. O pedido de progressão de regime não foi sequer formulado perante às instâncias precedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator